Tribunal: TJSP
Processo: 1008294-75.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Não havendo contrato escrito estabelecendo honorários pelos serviços prestados por advogado, estes devem ser fixados por arbitramento judicial, assegurando o Estatuto da Advocacia o direito do advogado ao recebimento de remuneração compatível com o trabalho, o valor

Ementa:
Prestação de serviços profissionais. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Sentença de procedência. Apelo do réu.

Não havendo contrato escrito estabelecendo honorários pelos serviços prestados por advogado, estes devem ser fixados por arbitramento judicial, assegurando o Estatuto da Advocacia o direito do advogado ao recebimento de remuneração compatível com o trabalho, o valor econômico e o nível de complexidade das causas patrocinadas (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/94).

Apelação não provida.